Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600019-40.2020.6.16.0021
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROGERIO DE ASSIS
Órgão julgador: ROGERIO DE ASSIS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
28/10/2020
Número: 0600019-40.2020.6.16.0021

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 03/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600019-40.2020.6.16.0021
Assuntos: Cargo - Vice-Prefeito, Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder
Político/Autoridade, Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação Social
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600019-40.2020.6.16.0021 que, com fulcro no artigo 22, caput, da LC 64/90 e art. 485, VI, do Código
de Processo Civil, julgou extinta sem resolução de mérito a presente ação de investigação judicial
eleitoral, em decorrência da intempestividade e ilegitimidade passiva. (Ação de Investigação
Judicial Eleitoral diante de Propaganda Antecipada e Abuso do Poder Político e Econômico
interposta pelo partido Cidadania, Comissão Provisória Municipal de Siqueira Campos/PR, em face
de Luiz Henrique Germano, com base nos arts. 19 e 22, da LC 64/90 e art. 39, § 6º, da Lei 9.504/97,
alegando, em síntese, que o representado é vice-prefeito de Siqueira Campos/PR e também pré-
candidato a prefeito nas Eleições de 2020. Alega que, nas redes sociais, o representado está
iniciando atos de pré-campanha, utilizando de poder político e econômico, e de maneira indevida
os meios de comunicação social. Ex. Jornal Tribuna do Vale, reportagem 17/3/20
(https://tribunadovale.com.br/index.php/visitas-de-germano-objetivam-elaboracao-de-plano-de-
governo-para-2021/) onde realiza atos de pré-campanha como elaboração de plano de governo
junto à comunidade. Manchete do Jornal Tribuna do Vale/Siqueira Campos: "Visitas de Germano
objetivam elaboração de plano de governo para 2021". Afirma que, no Facebook, Luiz Henrique
Germano, já vem efetuando doações, desde 23/4/20, de materiais para as pessoas fabricarem
máscaras de proteção, aproveitando-se da pandemia do vírus COVID-19, em abuso do poder
econômico. Juntou print da página de Rouse Ozorio. Publicação: "Segunda-feira terei máscaras
prontas. [...] Não será vendido. Será doação pois o material foi cedido por Luiz Henrique Germano e
Paulo César Leite dos Santos [...]". Afirma também que na sua página profissional no Facebook,
postou foto da inauguração de uma UBS com o dizer: "É trabalho do Germano - UBS saúde e paz
Inaugurada em 2019 Compromisso com a saúde da nossa cidade", que compartilhou por meio de
impulsionamentos e com a #étrabalhodoGermano; e a inauguração de outra UBS, com a descrição:
"Lembrança da inauguração da UBS Saúde e Paz a qual tive o prazer de concluir e entregar à
população", agindo em abuso de poder político. Também, cita que está se aproveitando de obra
estatal, em abuso de poder político. Publicação: "Germano intermedeia a duplicação da PR-092 em
Siqueira Campos"; "Obras de duplicação da PR 092, duplicação da via, ciclofaixas e obras de
revitalização R$ 51 milhões Germano". Também observa que, no Facebook, as postagens do Vice-
Prefeito foram redirecionadas para sua página siqueiracamposgermano no Instagram, mais uma
página com perfil profissional, com prévia de antecipação de campanha, vinculando seu nome ao
do município que pretende concorrer. Outras propagandas: "Regularização fundiária" e "Área de
lazer - centro esportivo e academia ao ar livre"). RE19
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO CIDADANIA - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - SIQUEIRA CAMPOS - PR (RECORRENTE)
VINICIUS DO CARMO ACUNZO (ADVOGADO)
LUIZ HENRIQUE GERMANO (RECORRIDO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
13326
716
26/10/2020 15:18 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
4.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.546
RECURSO ELEITORAL 0600019-40.2020.6.16.0021 – Siqueira Campos – PARANÁ

Relator: ROGERIO DE ASSIS
RECORRENTE: PARTIDO CIDADANIA - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL -
SIQUEIRA CAMPOS - PR
- OAB/PR0091814
ADVOGADO: VINICIUS DO CARMO ACUNZO
RECORRIDO: LUIZ HENRIQUE GERMANO
- OAB/PR0062203
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL – AIJE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD
CAUSAM
DO
TERCEIRO
NÃO
CANDIDATO.
NÃO
CARACTERIZADA.
INTEMPESTIVIDADE
NÃO
CARACTERIZADA.
ABUSO NÃO CARACTERIZADO. PUBLICAÇÃO DE ÚNICA MATÉRIA
JORNALÍSTICA. DOAÇÃO DE MATÉRIA PRIMA PARA CONFECÇÃO
DE BRINDES. MEIO VEDADO. CARACTERIZAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE
ATOS
DE
PRÉ-CAMPANHA.
IMPULSIONAMENTO
NA
PRÉ-CAMPANHA.

AUSÊNCIA DAS PREMISSAS CONTIDAS NO § 5º,

DO ART. 29, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.610/2019. MEIO VEDADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Ação de Investigação Judicial Eleitoral pode ser ajuizada
anteriormente ao registro de candidatura à medida que podem ocorrer
condutas ilícitas praticadas no período de pré-campanha. Precedente
desta Corte Eleitoral.
Preliminar de intempestividade e ilegitimidade passiva afastadas.
A publicação de uma única reportagem onde o recorrido aparece entre
os membros da comunidade não tem a capacidade de influenciar a
vontade dos eleitores do Município. Ausência de abuso do poder
político.
A entrega de máscaras feitas com material doado pelo pré-candidato
aos munícipes e divulgada pela internet caracteriza pré-campanha por
Num. 13326716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/10/2020 15:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614383257600000012762542
Número do documento: 20102614383257600000012762542

5.
6.
meio vedado, não importando se esta distribuição é realizada pelo
próprio candidato ou por intermédio de terceira pessoa, como é o
caso.
A divulgação de atos de pré-campanha (Art. 36-A da LE), mediante
impulsionamento nas redes sociais é perfeitamente legal, desde que o
responsável pela publicação, observe as premissas contidas no § 5º,
do art. 29, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido Cidadania em face da
sentença que julgou extinta Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, sem
resolução do mérito, em virtude da intempestividade e ilegitimidade passiva, tal ação
pleiteava a aplicação da sanção de inelegibilidade em desfavor de Luiz Henrique
Germano, vice-prefeito da Cidade de Siqueira Campos, bem como a aplicação de multa
diante da realização de propaganda antecipada.
Em suas razões recursais (ID de nº 9203316), o recorrente sustenta,
primeiramente, a admissibilidade do Juízo de Retratação. Aduz que a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral pode ser proposta antes do registro da candidatura,
tornando-se, assim, a presente ação tempestiva e a parte recorrida legítima.
Alega que aguardar o registro da candidatura para proceder com a
distribuição da mesma peça processual geraria grande transtorno, visto que a ação já é
cabível, principalmente em função da violação dos princípios constitucionais da
impessoalidade e publicidade cometida pelo réu, assim como a violação do art. 39, §6°
da Lei 9.504/97 ante a realização de doação de material para a confecção de
máscaras.
Ao final requer, em princípio, o reconhecimento da legitimidade passiva do
recorrido e da tempestividade da presente ação, para que a juíza a quo julgue os atos
de abuso de poder político e econômico praticados.
Intimado, Luiz Henrique Germano apresentou contrarrazões (ID de nº
9203616) em que afirma que a ação é intempestiva pois o termo para a propositura da
Num. 13326716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/10/2020 15:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614383257600000012762542
Número do documento: 20102614383257600000012762542

1.
Ação de Investigação é a data do registro de candidatura, conforme entendimento
pacificado pelo TSE.
Ademais, afirma que a improcedência da demanda é incontestável tendo
em vista que não há o mínimo lastro probatório capaz de sustentar eventual
condenação haja vista que as condutas observadas não possuem relação com o pleito
que se aproxima.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
conhecimento e desprovimento do presente recurso ante a intempestividade da
propositura da demanda.
Sobreveio nova petição do Recorrente informando a oficialização do pedido
de registro de candidatura do Recorrido junto a esta justiça, requerendo, mais uma vez,
que a intempestividade alegada seja afastada e a presente demanda seja julgada
procedente. (ID 10759916)
Em resposta ao pedido contido no ID 10759916, vem o Recorrido alegar
ser impossível a apreciação do mérito da ação por esta Corte, uma vez que, o Recurso
apresentado impugna tão somente a intempestividade da ação.
Aduz que haveria supressão de instancia, caso este Tribunal viesse a
proceder a analise do mérito da presente demanda. (ID de nº 10831266)
É o relatório.

VOTO
Inicialmente, analiso as preliminares arguidas, no que tange à ilegitimidade
do polo passivo da ação e sua intempestividade.

Preliminar de intempestividade e ilegitimidade da parte.

O apelante alega que “[...] é possível sim o ingresso a Ação de
.” e que “[...]
Investigação Judicial Eleitoral antes dos registros de candidatura
a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral pode sim, ser perfeitamente aplicada aos pré-candidatos
[...]”.
Num. 13326716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/10/2020 15:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614383257600000012762542
Número do documento: 20102614383257600000012762542

A questão central aqui debatida diz respeito a possibilidade de ajuizamento
de AIJE contra pré-candidatos durante a fase de pré-campanha, ou seja, antes da
formalização do pedido de registro de candidatura.
A respeito da Ação de Investigação Judicial Eleitoral, dispõe a Lei
Complementar 64/90:
“Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público
Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura
de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico
ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação
social,
ou de partido político, obedecido o seguinte rito:
em benefício de candidato
[...]
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o
Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído
para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se
realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou, além da
cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela
ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou
interferência do poder econômico
dos meios de comunicação, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público
Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de ação penal,
ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar; “ - sublinhei

Embora não tenha o legislador fixado termo inicial para o ajuizamento de
AIJE, o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que o prazo inaugural
se inicia no momento em que o pedido de registro de candidatura é formulado à esta
especializada. O Tribunal Superior Eleitoral já pacificou o entendimento nesse sentido:
[...]
2. O termo inicial para ajuizamento da AIJE é o registro de candidatura, não sendo
cabível a sua propositura se não estiver em jogo a análise de eventual benefício contra
quem já possui a condição de candidato, conforme interpretação do art. 22, inciso XIV,
da LC nº 64/1990. No caso concreto, a AIJE foi ajuizada em março de 2014, bem antes
do pedido de registro de candidatura.
3. Entendimento que não impede o ajuizamento da referida ação após o registro de
candidatura, mormente quando se sabe que a jurisprudência do TSE admite na AIJE o
exame de fatos ocorridos antes do registro de candidatura, motivo pelo qual não há que
se falar em violação ao art. 5º, inciso XXXV, da CF/1988. Tampouco impede que a
parte interessada peça a sustação cautelar daquele ato abusivo, como previsto, por
exemplo, no art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/1997, segundo o qual "o descumprimento do
disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada, quando for o
caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil UFIR".
4. [...]
6. Agravo regimental desprovido.
Num. 13326716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/10/2020 15:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614383257600000012762542
Número do documento: 20102614383257600000012762542

(Recurso Ordinário nº 10787, Acórdão, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 210, Data 06/11/2015, Página 54/55)

[..]
2. O termo inicial para ajuizamento da AIJE é o registro de candidatura, não sendo
cabível a sua propositura se não estiver em jogo a análise de eventual benefício contra
quem já possui a condição de candidato, conforme interpretação do art. 22, inciso XIV,
. No caso concreto, a AIJE foi ajuizada em março de 2014, bem antes
da LC nº 64/1990
do pedido de registro de candidatura. Entendimento que não impede o ajuizamento da
referida ação após o registro de candidatura, mormente quando se sabe que a
jurisprudência do TSE admite na AIJE o exame de fatos ocorridos antes do registro de
candidatura, motivo pelo qual não há que se falar em violação ao art. 5º, inciso XXXV,
da CF/1988. Tampouco impede que a parte interessada requeira a sustação cautelar
daquele ato abusivo, como previsto, por exemplo, no art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/1997,
segundo o qual "o descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão
imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no
valor de cinco a cem mil UFIR".
3. Agravo regimental desprovido.
(Recurso Ordinário nº 10520, Acórdão, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 23/02/2016)

Não obstante o posicionamento acima exposto, esta Corte firmou
entendimento contrário, onde, de forma unanime, permitiu o ajuizamento de AIJE
anteriormente ao registro, vejamos:
EMENTA. ELEIÇÃO 2016. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. AIJE. AJUIZAMENTO ANTES DO REGISTRO DE
CANDIDATURA. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO.
LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. REFORMA DA SENTENÇA
RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A AIJE pode ser proposta anteriormente ao registro, uma vez que podem ser
praticadas condutas eivadas de ilicitude anteriormente ao processo eleitoral, em
benefício que pode reverter em favor de eventual pré-candidato apoiado. Precedente
desta Corte Eleitoral.
2. Afastamento da ilegitimidade passiva, eis que o art. 22, XIV, da LC nº 64/90
determina a aplicação de sanção a "todos aqueles que contribuírem para o abuso".
3. Recurso conhecido e provido.
(RECURSO ELEITORAL n 13855, ACÓRDÃO n 52352 de 25/10/2016, Relator(aqwe)
PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
28/10/2016)

Tal entendimento se firmou sobre a alegação de que com o advento a
minirreforma eleitoral, trazida pela Lei 13.165/2015, verificou-se, igualmente, a
Num. 13326716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/10/2020 15:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614383257600000012762542
Número do documento: 20102614383257600000012762542

necessidade de ampliação do alcance temporal da AIJE, uma vez que, pode,
similarmente ocorrer práticas abusivas (abuso de poder político, econômico e midiático)
pelos pré-candidatos durante a pré-campanha.
No Acórdão, de Relatoria do Dr. Paulo Afonso da Motta Ribeiro, o
magistrado destaca que o tema gera grande debate entre os doutrinadores, não sendo
pacifico o seu entendimento:
“[...] o tema gera grande controvérsia doutrinária, havendo autores eleitoralistas tanto
a favor da propositura da AIJE antes do pedido de registro (ZILIO, ÉMERSON
GARCIA, ÉDSON RESENDE DE CASTRO e DECOMAIN), como doutrina contrária
(CÂNDIDO, JOSÉ JAIRO GOMES e NIESS), pela possibilidade de ajuizamento de
.”
AIJE após o registro ou as convenções partidárias

Pois bem, em que pese a jurisprudências dos Tribunais e do TSE
entenderem que o “
para o ajuizamento de Ação de Investigação Judicial
dies a quo”
Eleitoral é a data do pedido de registro de candidatura feita à Justiça Eleitoral, filio-me
ao precedente anteriormente firmado por esta Corte de que é perfeitamente possível o
manejo de AIJE antes da formalização do referido pedido contra pré-candidatos.
Como bem explanado anteriormente, com a mini reforma eleitoral de 2015,
o legislador ampliou não só o período de pré-campanha, mas também as atividades
desenvolvidas pelos pré-candidatos.
Diante deste cenário e com o intuito de se amoldar às alterações
legislativas, têm os Tribunais consolidado o entendimento no sentido de que as
restrições impostas pela norma eleitoral, no que tange às condutas praticadas no
período de campanha, são aplicadas, por similaridade, ao tempo da pré-campanha, ou
seja, só é permitido no período pré-eleitoral a realização de atos permitidos no período
eleitoral, como já assentado por esta Casa:
[...]
5- A realização de atos de pré-campanha por meio da distribuição de brindes, importa
em ofensa ao art. 36, §3º da Lei 9.504/97, acarretando a imposição de multa,
independentemente de pedido expresso de voto.
6. Recurso conhecido e desprovido.
(RE 0600017-84.6.16.0178 – Curitiba – PR, Relator: ROGÉRIO DE ASSIS Data de
Julgamento: 18/09/2020) - Sublinhei

Nesse sentido, entendo ser perfeitamente permitido o ajuizamento de AIJE
no período pré-eleitoral contra eleitores que se comportem como pré-candidatos, em
decorrência da prática de eventuais abusos que possam influenciar, de algum modo, no
resultado do pleito.
Num. 13326716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/10/2020 15:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614383257600000012762542
Número do documento: 20102614383257600000012762542

Seria irracional não autorizar, no período que antecede a campanha
eleitoral propriamente dita, a prática de salvaguarda que tem o intuito de preservar a
normalidade e regularidade do sufrágio eleitoral, contra influências do poder político e
econômico. Caso contrário, ficaria a Justiça Eleitoral como uma mera espectadora,
assistindo a pré-candidatos ou terceiros (em benefício de pré-candidatos) que, em
algumas situações já ocupam cargos na Administração Pública, praticarem abusos
(políticos, econômicos ou midiáticos), sem que essas condutas possam ser, de
imediato, submetidas a apreciação e em seguida reprimidas por esta justiça.
Seguindo essa linha de pensamento, o Tribunal Superior Eleitoral sinalizou
mudança de entendimento quando do julgamento do Recurso Ordinário nº
0601236-07.2018.6.07.0000, de Relatoria do Ministro Og Fernandes, onde se apura a
conduta de atos de abuso de poder econômico, praticados durante o período de
pré-campanha, nas Eleições de 2018.
Na sessão do dia 20/08/2020, o Ministro Edson Fachin, proferiu voto (ainda
não publicado) no sentido de ser plenamente permissível demandar, judicialmente, via
AIJE, pré-candidatos, que no período de pré-campanha, venham a praticar eventuais
abusos. Vejamos:
“Sob esse norte, orientou o E. Relator voto no sentido de que o protocolo da AIJE
ocorreu no dia 14.08.2018, às 17:18hs e que o requerimento de registro de candidatura
fora protocolado às 21:51hs do mesmo dia, bem como que já havia uma condição
material de candidato, extraída da escolha em convenção partidária e da prática de
atos no período de pré-campanha, para construir um conjunto de peculiaridades
suficientes a afastar, no caso concreto, o entendimento desta Corte Superior.
O que se propõe, à vista do fato de que este é o primeiro processo referente às eleições
de 2018 em que o tema é verticalizado no Plenário deste Tribunal Superior Eleitoral, é
a modificação da compreensão jurisprudencial aplicável até as eleições de 2016, de
modo a espelhar o vetor axiológico que passou a informar os julgamentos deste
Tribunal nas eleições de 2018 e nas vindouras.
[...]
Constata-se do cotejo de ambas as decisões que esta Corte Superior encampa linha de
compreensão, amoldável a diversas hipóteses e possibilidades advindas do estudo dos
casos concretos, que a pré-campanha é abarcada pelos limites aos atos típicos de
campanha e a todas as restrições aplicáveis à campanha eleitoral.
Aplicando-se esse entendimento ao caso dos autos, descortina-se a obrigatoriedade de
a Justiça Eleitoral impedir a prática de atos que possam romper a igualdade de
oportunidades e a isonomia do pleito já durante o período de pré-campanha.
[...]
Nesse sentido, deve-se alertar que a quebra da normalidade e legitimidade das eleições
pode ocorrer em momento anterior à existência de candidatos, como o momento da
pré-campanha, mas essa peculiar condição não basta para impedir o rompimento da
Jurisdição.
No ponto, descortina-se a importância da aplicação da tutela inibitória na seara do
direito eleitoral para se impedir a continuidade da prática de atos de abuso de poder.
Num. 13326716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/10/2020 15:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614383257600000012762542
Número do documento: 20102614383257600000012762542

[...]
Em acréscimo, e retomando o princípio de simetria que lastreia esse voto, se o
candidato pode ser beneficiário do ato de abuso, também o pode, e deve ser, o
pré-candidato.
À figura do pré-candidato já aplica a jurisprudência deste Tribunal Superior Eleitoral
todas as restrições existentes aos atos de campanha eleitoral e, portanto, aplicar
também a vedação de que seja beneficiado pelos atos abusivos.
[...]
Transpondo todo esse conjunto de ideias para o caso concreto, é de se concluir pelo
reconhecimento de que o ajuizamento da ação de investigação judicial eleitoral ocorreu
após o prazo inicial para o exercício desse direito, uma vez que já iniciado o período de
pré-campanha, rejeitando-se a preliminar.
[...]

Com efeito, analisando os documentos acostados ao presente processo,
verifico que a presente ação fora ajuizada em 03/06/2020, momento, este, onde o
recorrente já era conhecido, ao menos pelos órgão de impressa, como pré-candidato a
Prefeito do Município de Siqueira Campos, como se pode aferir:

Num. 13326716 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/10/2020 15:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614383257600000012762542
Número do documento: 20102614383257600000012762542

1.
1.
1.
Como se pode verificar, o recorrido ostentava, à época do ajuizamento da
presente demanda, o “status” de pré-candidato e não é só, praticava atos de
pré-campanha (promoção pessoal e impulsionamento pago), que à luz do princípio da
igualdade de condições entre os candidatos, estão sujeitos aos limites e regras
descritos na Legislação Eleitoral, portanto, nesse particular, entendo que a presente
ação proposta pelo recorrente deve sim ter continuidade.
Assim, diante do exposto, deixo de acolher a preliminar de intempestividade
da AIJE, proposta pelo recorrido, procedendo a reforma da decisão que extingue o
processo com base na ausência de legitimidade e, avançando para a análise de mérito,
isso porque, a causa já se encontra madura, conforme disposto no art. 1.013, § 3º,
inciso I do CPC
.
[1]

Mérito
Do uso indevido dos meios de comunicação.
Sustenta o recorrente que o apelante utilizou-se de jornal escrito para dar
ampla divulgação de seus atos de pré-campanha no município de Siqueira Campos.
Para corroborar com o alegado, anexou cópia de uma reportagem do Jornal Tribuna do
Vale, onde fora publicado reportagem em que o recorrido apresenta seu novo plano de
governo aos membros da comunidade local (ID’s de nº 9201116 e 9201166).
Analisando as alegações apresentadas, concluo não ser causa para
aplicação da sanção descrita no art. 22 da Lei Complementar 64/90, uma vez que para
que seja caracterizado o uso indevido de meio de comunicação é necessária a
comprovação de que houve um desequilíbrio entre os candidatos, seja pela exposição
amplamente privilegiada, seja pelo excesso de crítica aos adversários.
Não há nos autos provas robustas que possam sustentar tal alegação,
posto que foi anexada uma única reportagem onde o recorrido aparece entre os
membros da comunidade, sem, a meu ver, ter a capacidade de influenciar a vontade
dos eleitores do Município.
Assim, entendo não estar configurado o uso indevido de meios de
comunicação, por parte do recorrido.

Da doação de materiais para fabricação de máscaras.

Conforme relatado, o recorrente atribui ao recorrido a prática, em tese, de
ato passível de configurar abuso de poder econômico, consistente no fornecimento de
matéria prima (tecido) para confecção de máscaras de proteção contra o COVID-19 e
posterior distribuição aos eleitores de Siqueira Campos.
Num. 13326716 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/10/2020 15:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614383257600000012762542
Número do documento: 20102614383257600000012762542

A legislação eleitoral elencou algumas formas de propagandas que não são
admitidas nas campanhas eleitorais. Dentre as proibições está:
“Art. 39 (...)

§ 6º É vedada na campanha eleitoral a confecção, utilização, distribuição por comitê,
candidato, ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes,
cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar
vantagem ao eleitor. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)”

Como já anteriormente explanado preliminarmente, tanto o Tribunal
Superior Eleitoral, como o Regionais já fixaram o entendimento de que as restrições
impostas pela norma eleitoral durante o período de campanha são aplicadas, por
simetria, ao tempo da pré-campanha.
No caso trazido à discussão, o pré-candidato teria efetuado a compra de
tecido para a produção de máscaras de proteção contra o COVID-19, sendo as
referidas “benesses” confeccionadas e entregues aos eleitores pela Senhora Rouse
Ozório, como ficou comprovado por meio das postagens realizadas por esta em sua
página no Facebook:

[1] Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. [...]
§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o
mérito quando:
I - reformar sentença fundada no
; [...]
art. 485

Num. 13326716 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/10/2020 15:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614383257600000012762542
Número do documento: 20102614383257600000012762542

Em sua defesa, o recorrido aduz que:
“[...] em relação à doação foi realizada pela senhora Rouse Ozório. Na imagem em
questão a cidadã esclarece QUE NÃO VENDERÁ AS MÁSCARAS pois o MATERIAL
FOI DOADO (neste momento mencionando os doadores, dentre os quais está este
Investigado).”

Ora, não posso deixar de exaltar a nobre atitude do recorrido em proceder
a referida doação, contudo, ressalto que tal atitude à luz da norma e da jurisprudência
dos Tribunais é vedada aos pré-candidatos, por que é extremamente proibida a entrega
de quaisquer tipos de brindes ou presentes, que possam, porventura, interferir na
consciência e na vontade dos eleitores, quando da escolha de seus candidatos.
Muito embora venha o pré-candidato afirmar que “[...] não publicou ou
[...]”, estava ciente da postagem feita pela responsável
mencionou a doação realizada
Num. 13326716 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/10/2020 15:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614383257600000012762542
Número do documento: 20102614383257600000012762542

pela confecção e entrega das citadas máscaras, em virtude da marcação de seu perfil
no Facebook, quando da disseminação da postagem, como se pode constatar:

Ademais, em sua defesa o recorrido alega ainda que “[...] a doação de
tecidos não é a atitude de destaque no post, ela serviu somente para alertar a quem
necessitasse que os itens de prevenção seriam DOADOS.” (ID de nº 9202216 pag. 11).
No entanto, a meu ver, ficou comprado que a real intenção do pré-candidato era de
efetuar a entrega das máscaras ao munícipes, a doção de tecido foi nesse intuito,
sendo, desnecessário, para incorrer na infringência da norma, que esta distribuição dos
brindes seja realizada pelo próprio candidato.
Nessa perspectiva, o ato de distribuição de máscaras aos eleitores não tem
aptidão de comprometer a lisura do pleito, uma vez que não ficou comprovado que a
confecção e entrega dos brindes se deu em uma quantidade que pudesse alcançar boa
parte dos eleitores, influenciando sua consciência e vontade, quando da escolha de
seus candidatos,
Ainda que o fato não seja grave e relevante para caracterização e eventual
abuso de poder (Lei Complementar 64/90, art. 22, XVI), a meu ver, o representado
desrespeitou o contido no §6º, do art. 39 da Lei 9.504/97, quando procedeu a doação
para confecção e posterior distribuição de máscaras ao eleitores.
Analisando o caso em concreto, é possível verificar que muito embora não
se encontre no material distribuído o nome do recorrido ou mesmo o cargo ao qual
pretende concorrer nas eleições vindouras, é nítida a intenção de estreitar a relação
entre o pré-candidato e os eleitores da cidade.
Ao proceder a doação do tecido utilizado para a confecção das máscaras
entregues à população, com prévio conhecimento da divulgação de sua distribuição,
com intuito de enaltecer seu nome junto ao eleitorado e cooptar votos de forma
antecipada, praticou atos de pré-campanha em meio vedado.
A distribuição das “lembrancinhas” aos eleitores e a sua divulgação através
de “posts” nas redes sociais, mesmo efetuados por terceira pessoa com o intuito de
autopromoção, viola, no meu entender, o princípio da isonomia entre os candidatos.
Como
bem
destacado
Min.
Edson
Fachin
no
RESPE
nº
0600083-90.2018.6.05.0000 oriundo do TRE-BA:
“[...] pois seria ingenuidade crer que os pré-candidatos e suas respectivas
agremiações, cientes da vedação de veiculação de propaganda contendo pedido
explícito de votos, violassem o sistema legal de maneira direta. Ao revés, o que se
observa na prática é o uso de mecanismos indiretos – mas não menos explícitos – de se
apresentar antecipadamente ao eleitor como candidato, como ocorreu no caso em
exame.”

Num. 13326716 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/10/2020 15:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614383257600000012762542
Número do documento: 20102614383257600000012762542

Em suma, concluo que restou comprovada a pré-campanha por meio
proscrito em lei e com a ciência do pré-candidato infrator, atraindo a incidência do art.
39, §6º da Lei das Eleições.
Portanto, embora não restar configurado o abuso de poder, como pleiteado
pelo requerente, considero que houve o descumprimento do art. 36-A (propaganda
extemporânea), ensejando, com fulcro no art. 36, §3º da Lei nº 9.504/97, a aplicação de
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mínimo legal.

3.3 Do impulsionamento de conteúdo na página pessoal do pré-candidato

Sustenta o representante que o pré-candidato se vale de impulsionamento
pago para publicações em suas redes sociais de fotos de inaugurações de obras
públicas com o intuito de se auto promover junto à população de Siqueira Campos.
Em sua defesa o representado afirma que “[...] é importante observar que
as postagens impulsionadas pelo Investigado em 2020 não possuem relação alguma
”. Que o valor despendido não ultrapassou o
com eventual candidatura política.
montante de R$ 800,00 (oitocentos reais).
Aduz ainda que em nenhum momento houve a menção à futura
candidatura e que nas referidas postagens se “[...] verifica da mais absoluta ausência
de menção a termos políticos, slogans, números, partidos ou quaisquer outros símbolos
.”
que seriam capazes de criar ‘induções comportamentais’
Pois bem, é pacifica na jurisprudência do Tribunais que eventuais
candidatos à reeleição possam apresentar, em sua propaganda, as obras e benfeitorias
feitas durante o seu governo, in verbis:
RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2014. GOVERNADOR. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO, DE
AUTORIDADE E ECONÔMICO. CONDUTA VEDADA A AGENTES PÚBLICOS.
PROVIMENTO PARCIAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
Do abuso de poder político e econômico (art. 22 da LC 64/90), do abuso de autoridade
(art. 74 da Lei 9.504/97) e das condutas vedadas a agentes públicos (art. 73, IV, VI, b, e
§ 10, da Lei 9.504/97).
(...)
1. Candidato à reeleição pode apresentar em sua propaganda realizações de seu
governo, por se tratar de ferramenta inerente ao debate desenvolvido em disputa
pelo voto do eleitorado. Precedentes.
2. Nesse contexto, a impressão e distribuição de quinhentos e quarenta mil encartes de
propaganda, durante período eleitoral, citando promessas de campanha e o Gabinete
Itinerante como uma das ações de governo implementadas, não configura abuso de
poder político.
Num. 13326716 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/10/2020 15:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614383257600000012762542
Número do documento: 20102614383257600000012762542

3. O fato de a empresa contratada para confeccionar o material manter contrato com o
Governo do Estado é, por si só, insuficiente para caracterizar ilícito eleitoral, porquanto
inexiste prova de que recursos públicos foram utilizados na campanha e houve devido
registro na prestação de contas.
(...)
[TSE, RO 378375, Relator Min. Herman Benjamin, DJE 06/06/2016, não destacado no
original]

EMENTA - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - AIJE. ABUSO
DE PODER POLÍTICO. DIVULGAÇÃO DE VIDEOS E PROPOSTAS NO
FACEBOOK. PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS
DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. CONDUTA LÍCITA.
INEXISTÊNCIA DE ABUSO. DIVULGAÇÃO DE INÍCIO DE OBRA PÚBLICA.
PRESENÇA DE AUTORIDADES ESTADUAIS E FEDERAIS. DIVULGAÇÃO DE
PARCERIAS FUTURAS. REGULARIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO DA TESE
DE ABUSO DE PODER POLÍTICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Não se caracteriza em abuso de poder político a divulgação, pelo candidato à
reeleição, de propostas e de vídeos de suas realizações enquanto gestor público no seu
perfil pessoal da rede social Facebook, marcadamente ante a inexistência de indícios
.
que indiquem a utilização de recursos públicos na confecção dos vídeos
2.Não existe vedação legal para que agentes públicos em campanha visitem o início de
obras públicas no período de 3 (três) meses que antecedem o pleito, ainda que
acompanhados de autoridades estaduais e federais e, tampouco, de que divulguem a
visita em suas campanhas eleitorais.
3.É lícita a divulgação de alianças políticas por parte dos candidatos e de quem com
eles mantêm laços políticos. Na mesma medida é lícita a afirmação de que tais laços
permitem a realização de parcerias e projetos futuros, especialmente porque a afirmação
foi feita de forma que não exclui a realização da parceria com outros eventuais
candidatos eleitos.
4.Recurso conhecido e improvido.
(RECURSO ELEITORAL n 41412, TRE-PR ACÓRDÃO n 53244 de 31/07/2017,
Relator(aqwe) PEDRO LUÍS SANSON CORAT, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 04/08/2017 )

Como se pode verificar, o recorrido é vice-prefeito da Cidade de Siqueira
Campos e pré-candidato à prefeito, então estaria perfeitamente autorizado a postar, em
suas redes sociais, as obras e benfeitorias efetuadas no decorrer do período em que
ocupou a cadeira de gestor do município, em decorrência do afastamento do titular,
desde que o referido material não fosse produzido pela Administração Pública.
Nessa linha, entendo que não ficou caraterizado que as fotos vídeos
postados nas redes sociais do pré-candidato foram custeadas com recursos da
Prefeitura de Siqueira Campos nem que estas foram retiradas de algum site
governamental.
Num. 13326716 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/10/2020 15:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614383257600000012762542
Número do documento: 20102614383257600000012762542

Ademais, em que pese as duas fotos impulsionadas (ID de nº 9201416 e
9201466) terem atingido um número expressivo de moradores (2.922 e 4.191
respectivamente – ID de nº 9202316), referidas publicações não violaram a igualdade
de condições entre os pré-candidatos, diante da ausência de reiteração (1
impulsionamento de cada) e do período em que as mensagens foram veiculadas (5
meses antes do pleito), o que, a meu ver, afasta a tese levantada pelo recorrente de
que tal ato pudesse acarretar eventual abuso de poder político.
Afastada a tese de abuso levantada pelo representante, faço aqui à análise
da eventual aplicação de multa relativa à eventual divulgação de propaganda
extemporânea irregular na rede mundial de computadores.
No que tange à propaganda antecipada e divulgação de propaganda pela
Internet, a Lei nº 9.504/97 dispõe:
Da Propaganda Eleitoral em Geral

[...]
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios
de comunicação social, inclusive via internet:
[...]

“Propaganda na Internet
Art. 57-A. É permitida a propaganda eleitoral na internet, nos termos desta Lei, após o
dia 15 de agosto do ano da eleição.
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas:
[...]
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatos, partidos ou coligações;
[...]
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdo, desde que identificado de forma
inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos
e seus representantes. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
[...]
Num. 13326716 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/10/2020 15:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614383257600000012762542
Número do documento: 20102614383257600000012762542

§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se
esse cálculo superar o limite máximo da multa. “

Ainda sobre o impulsionamento, a Resolução TSE nº 23.610/2019 também
fixa:
Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma
inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, coligações e
candidatos e seus representantes (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput).
[...]
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da expressão "Propaganda
Eleitoral".

O Tribunal Superior Eleitoral fixou, ainda, alguns critérios que devem ser
observados nas publicações feitas durante o período de pré-campanha, para que estas
não sejam caracterizadas como propaganda extemporânea, vejamos:

“Esse tema foi objeto de profunda análise pelo Tribunal Superior Eleitoral, no
julgamento do AgR-AI nº 9-24/SP, ocasião em que foram fixados alguns critérios para
identificação de observância dos limites legais para a propaganda no período
pré-eleitoral.
Assim, naquele julgado, ficou assentado que:
- o pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, caracteriza a realização de
propaganda antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou da
existência de dispêndio de recursos;
- os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos aqueles sem qualquer conteúdo
direta ou indiretamente relacionados com a disputa, consistem em ‘indiferentes
eleitorais’, situando-se, portanto, fora da alçada desta Justiça Especializada;
- o uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores de
propaganda, desacompanhado de pedido explícito e direto de votos, não enseja
irregularidade per se;
- todavia, a opção pela exaltação de qualidades próprias para o exercício de mandato,
assim como a divulgação de plataformas de campanha ou planos de governo acarreta,
sobretudo quando a forma de manifestação possua uma expressão econômica
minimamente relevante, os seguintes ônus e exigências: (i) impossibilidade de
Num. 13326716 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/10/2020 15:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614383257600000012762542
Número do documento: 20102614383257600000012762542

utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda (outdoor,
e (ii) respeito ao alcance das possibilidades do pré-candidato médio
brindes, etc);
(todas as citações extraídas do voto no Ministro Luiz Fux).” grifei
(Resp nº 0600227-31.2018.6.17.0000, Rel. Min. Edson Fachin, 09/04/2019)” sublinhei

As mensagens veiculadas pelo recorrido, junto ao seu perfil no Facebook,
tem os seguintes conteúdos:
A divulgação das postagens ocorreram em 26/05/2020 e 27/05/2020 como
se pode aferir do extrato de publicações juntados pelo recorrido (ID de nº 9202316).
Sustenta o recorrente que o recorrido “[...] está se utilizando dos meios de
redes sociais Facebook e Instagram, para impulsionar publicações e atingir o máximo
(sic)” e que essas
de números de pessoas, para que seja alcançada a sua propaganda
publicações podem interferir no resultado do pleito.
Em sua defesa, o representado alega que “[...] os impulsionamentos foram
realizados em MAIO DE 2019, ou seja, seria impossível engajar votos em razão das
publicações em questão, diante do enorme lapso temporal entre as publicações e a
”. E que as publicações estão dentro limite contido no art. 36-A da
realização da eleição
LE (ID de nº 9202216 pag. 14)
Da análise dos textos postados, pelo pré-candidato em “maio de 2020” e
não em “maio de 2019” como alegado pelo recorrido, observo que esses são de cunho
eleitoral, uma vez que é nítida a sua intenção de se auto promover para os eleitores da
cidade.
In casu, muito embora não seja encontrado pedido explícito de voto, é
evidente a existência de promoção pessoal, quando o pré-candidato aduz que “Hoje
gostaria de compartilhar com vocês uma das obras que tive o prazer de concluir e
[...]” e quando
entregar para a população enquanto era prefeito de Siqueira Campos
afirma que “Estamos trabalhando pelo bem do nosso povo e com o apoio do governo
.”, sendo assim passível de análise e
Ratinho Jr. Vamos tirar esse projeto do papel
controle pela Justiça Eleitoral quanto ao meio de sua divulgação.
Num. 13326716 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/10/2020 15:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614383257600000012762542
Número do documento: 20102614383257600000012762542

No presente caso, observa-se que as referidas promoções pessoais se
deram por meio de postagem paga, via Facebook, forma de propaganda efetivamente
permitida durante o período de campanha (art. 57-C da Lei 9.504/1997), sem pedido
explícito de voto e gasto financeiro de R$ 59,55 (os dois impulsionamentos).
Em que pese não tenham as referidas postagens aparência de propaganda
eleitoral antecipada, diante da ausência de “pedido expresso de voto”, observo que não
respeitaram o contido no § 5º , do art. 29, da Resolução TSE nº 23.610/2019, que veda
a postagem de qualquer tipo de propaganda eleitoral, via impulsionamento de
conteúdo, sem o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)
ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) do responsável, além do
termo “Propaganda Eleitoral”.
Nesse contexto, seguindo aquele entendimento já firmando por esta Corte
de que “as restrições impostas pela norma eleitoral, as condutas praticadas no período
de campanha, são aplicadas, por similaridade, ao tempo da pré-campanha”, pode-se
concluir que a divulgação de atos de pré-campanha (Art. 36-A da LE), mediante
impulsionamento nas redes sociais é perfeitamente legal, desde que o responsável
pela publicação observe as premissas contidas no ordenamento jurídico eleitoral.
Seria ilógico exigir do candidato os requisitos descritos acima durante o
período eleitoral e não os exigir dos pré-candidatos durante a pré-campanha, sob pena
inviabilizar a transparência das informações postadas neste interim e a possibilidade
dos eleitores identificarem a natureza “eleitoreira” das mesmas, em relação aos demais
atos de publicidade.
Contudo, compreendo que não se pode exigir do pré-candidatos quesitos
que à época estavam fora de seu alcance (CNPJ do candidato, por exemplo),
entretanto, no presente caso, é claro o descumprimento das demais condições
estabelecidas pela legislação, quais sejam, o número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) do responsável pelo pagamento da postagem, além da
expressão “Propaganda Política” ou, no presente caso algum rotulo que se encaixe ao
período de pré-campanha.
Dessa forma, entendo que as publicações não obedeceram os requisitos do
§ 5º, do art. 29, da Resolução TSE nº 23.610/2019, ensejando, com fulcro no art. 57-C,
§2º da Lei nº 9.504/97, a aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mínimo legal, visto estarem configuradas como pré-campanha por meio vedado.

DISPOSITIVO
Forte nas razões apresentadas, voto por rejeitar as preliminares de
intempestividade da AIJE e de ilegitimidade da parte, proposta pelo recorrido para, no
mérito, CONHECER do recurso interposto e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a prática de Abuso do Poder Político e Econômico e condenar o
representado pelas infrações descritas nos artigos art. 36, §3º Lei nº 9.504/97 e art. 29,
§ 5º da Resolução TSE nº 23.610/2019, ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), mínimo legal para cada infração, totalizando R$10.000,00.
Num. 13326716 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/10/2020 15:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614383257600000012762542
Número do documento: 20102614383257600000012762542

É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS - Relator

[1] Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. [...]
§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o
mérito quando:
I - reformar sentença fundada no
; [...]
art. 485

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600019-40.2020.6.16.0021 - Siqueira Campos - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: PARTIDO CIDADANIA - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - SIQUEIRA CAMPOS - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: VINICIUS DO CARMO
A C U N Z O
-
P R 0 0 9 1 8 1 4
- RECORRIDO: LUIZ HENRIQUE GERMANO - Advogado do(a) RECORRIDO: THIAGO DE
ARAUJO CHAMULERA - PR0062203

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.10.2020.

Num. 13326716 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/10/2020 15:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614383257600000012762542
Número do documento: 20102614383257600000012762542